Tribunal: STF
Processo: ARE 1370071
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE TRINTA POR CENTO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 117. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 42 E 58 DA LEI Nº 8.981/1995 E 60 DA LEI Nº 9.430/1996. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja agravo o Banco Morada S.A – Falida. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, a inaplicabilidade do limitador de 30% do lucro para compensação de prejuízos fiscais acumulados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, para as empresas que estão em processo de extinção. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 93, IX, 146, III, “a”, 153, III, 195, I, “c”, 150, I e II, e 145, §1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou aplicável o limitador de 30% do lucro para compensação de prejuízos fiscais acumulados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, para as empresas que estão em regime de liquidação extrajudicial. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. FAVOR FISCAL. AMPLIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela Instituição Financeira, em liquidação extrajudicial, para que fosse declarada a inaplicabilidade do limitador de 30% do lucro para compensação do IR e da CSLL apurados, com bases negativas anteriores, na forma como estabeleceram os arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 (com redação conferida pela Lei nº 9.065/95), com a consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título desde o exercício de 2013. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa com base no art. 98, §3º do CPC/2015.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 344.994/PR, decidido sob o regime de Repercussão Geral, cujo acórdão foi proferido em 25/03/2009, assentou a constitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981/95, firmando o entendimento no sentido da legalidade da limitação de 30% (trinta por cento) na redução da base tributável para fins de compensação dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, com vistas à apuração e recolhimento do IRPJ e da CSSL. (STF. AI 479672 AgR. Julgado em 04/05/2010)



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se também sedimentada no mesmo sentido (REsp 1314207/SP; REsp 1726352/PR).



    4. Tanto a legislação que dispõe sobre a liquidação extrajudicial de instituições financeiras quanto a legislação tributária, não estabelecem qualquer diferenciação no tratamento das instituições que se encontram em liquidação no que se refere à compensação de prejuízos fiscais. Por conseguinte, não cabe ao Poder Judiciário ampliar o favor fiscal em comento, haja vista a obrigatoriedade de ser dispensada à legislação tributária uma interpretação de forma estrita. (STJ-AgInt no REsp nº 1519629/PR; TRF5- AC nº 371858-PB) 



    5. Conforme estabelecido no art. 60 da Lei nº 9.430/1996, as empresas submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência passaram a se sujeitar às novas normas de incidência dos tributos e contribuições de competência da União, segundo os critérios aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para realização do seu ativo e o pagamento do passivo. 



    6. Todas as entidades financeiras submetidas ao regime de liquidação extrajudicial estão submetidas as mesmas regras constantes nos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95. Conferir tratamento diverso à Apelada, além de violar o princípio da legalidade, também violaria o princípio da isonomia, pois lhe seria dispensado um tratamento desigual perante aos seus iguais. 



    7. Em razão do não provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser majorados, fixando-se o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, respeitados os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa com base no art. 98, §3º do CPC/2015 



    8. Apelação do BANCO MORADA S/A – FALIDA não provida.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De início, os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (tema nº 117 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (RE 591340, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27.6.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-019 DIVULG 31.01.2020 PUBLIC 03.02.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.340 (TEMA 117). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 555589 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 08.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11.02.2021 PUBLIC 12.02.2021).



    Compreensão diversa acerca da submissão da recorrente, pessoa jurídica em processo de extinção, às obrigações previstas na legislação tributária, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada (art. 60 da Lei nº 9.430/1996 e arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95), bem como o revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO TRIBUTÁRIO IRPJ E CSLL COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o contribuinte não fazia jus à compensação de créditos constituídos anteriormente com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL, com base nas suas receitas brutas, visto estar o mesmo sujeito aos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. II Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III Agravo interno desprovido” (RE 1296955 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 17.5.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21.5.2021 PUBLIC 24.5.2021).



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Lei nº 9.430/96. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 598117 ED, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18.6.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28.8.2013 PUBLIC 29.8.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora